Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710247-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA ANITA DE ARAUJO, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, ANA ANITA DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANA ANITA DE ARAUJO, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, contra acórdão de ID –30312592. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30068112. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A e ANA ANITA DE ARAUJO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator